Tribunal: CARF
Processo: 10980.009758/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009758/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
DAGOBERTO GROHS DRECHSEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009758/2009-17
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009758/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
5.448,80, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na redução
do imposto a restituir declarado de R$ 3.427,33, para o imposto a restituir ajustado de R$
1.928,91 (fls. 5/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
3/12), na qual alega, em síntese, que esqueceu de juntar aos documentos entregues à fiscalização
o comprovante de despesas médico-odonto-hospitalares pagas à Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, no valor de R$ 1.448,80, solicitando, ao final, seja considerada a dedução da
aludida despesa no cálculo do imposto a restituir.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 21/23), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir
ajustado apurado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS. PARCIAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Cientificado da decisão, em 20/03/2013 (fls. 25), o contribuinte, em 27/03/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 27/31), trazendo aos autos declaração emitida pela gestora do
plano de saúde contratado, atestando a participação do Recorrente no aludido plano, bem com o
efetivo pagamento por ele realizado no decorrer do ano-calendário de 2007, requerendo, ao final,
o acatamento da aludida despesa e a devolução do imposto a restituir declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 32/41.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009758/2009-17

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio da despesa com plano de saúde:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
o lançamento remanescente, em face da glosa da despesa com o plano de saúde da UTFPR
gerido e administrado pela Unimed, no valor de R$ 1.448,80, por falta de comprovação da
efetividade da despesa realizada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atestando o
beneficiário e os valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2007, com firma reconhecida
no Cartório do 8o Ofício de Notas de Curitiba/PR (fls. 34).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 22/23):
O contribuinte junta aos autos para comprovar a despesa com plano de saúde referente
à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no valor de R$ 1.448,80, um
comprovante complementar de rendimentos (fl. 10).
Como se verifica, a discussão relativa à comprovação da glosa da despesa médica é
eminentemente relativa à análise da prova colacionada pelo impugnante, matéria em
relação à qual à instância julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972: (...)
Entende-se que tal documento, por si só, carece de força probatória para se
afirmar que, com base unicamente nas informações ali prestadas, tal despesa
realmente ocorreu. Mantém-se, pois, o lançamento.
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009758/2009-17

A declaração emitida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
(fls. 34), traz a indicação da contratação do plano de saúde, atualmente administrado pela
Unimed, tendo o Recorrente como titular e único beneficiário, além de especificar os
pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2007, razão pela qual
reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência
(art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa remanescente operada e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde da UTFPR, no valor de R$ 1.448,80, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital